Tribunal: TJDFT
Processo: 0767336-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767336-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIDNEY DE SANTANA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 12 de setembro de 2023 (ID 51785828) e apresentou a guia de recolhimento e comprovante de pagamento das custas processuais em valor inferior ao devido. Com efeito, na guia de custas informou o valor da causa como sendo R$ 1.033,03 e comprovou o recolhimento de R$ 103,11, quando o valor correto da causa é R$ 69.199,61 (ID 51785810, pág. 23) e, em simulação no site do TJDFT - aba guia de emissão de custas -, o valor das custas é de R$ 378,26. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Por sua vez, o Enunciado FONAJE no 80 dispôs que "o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). O autor, na petição inicial, indicou o valor da causa de R$ 1.000,00. Determinada a emenda à inicial quanto ao pedido ilíquido formulado, o autor indicou o proveito pretendido com esta ação e alterou o valor da causa para R$ 69.199,61 (ID 51785810). A guia de custas não possui valor fixo e é calculada de acordo com o valor da causa. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia ao autor/recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. (TJ-DF 07046454320238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 02/10/2023) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS (ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). 2. No caso, o recorrente recolheu as custas em valor inferior ao devido, porquanto informou na guia de custas processuais como valor da causa a importância de R$ 12.092,94 (Id. 30250349), quando o correto seria R$ 43.540,00, conforme assinalado na petição inicial - ID 30250260. 3. Estabelece o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 4. O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 2a Turma Recursal do TJDFT: acórdãos 1274697, 1207040, 1117203, 07 e 857336. 5. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. (Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: "Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, que foi acompanhado pela guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 97,36 e guia do recurso, no valor de R$ 20,01 (ID 34183183), recolhidos sobre o valor da causa de R$ 1.044,77. Observa-se que a petição inicial apontou o valor da causa como sendo de R$ 1.000,00, mas na emenda à inicial, ID 34183153, a parte autora, ora recorrente, expressamente alterou esse valor, apontando o valor da causa como sendo de R$ 6.449,04, além de que, em nova emenda à inicial, ID 34183160, indicou como sendo pretendido o valor de R$ 8.457,55. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Constata-se, como dito, que o valor recolhido de preparo recursal foi realizado em valor inferior ao efetivamente devido, conforme a tabela de custas deste Tribunal, pois utilizou como parâmetro valor de causa menor, o que acarreta a insuficiência do preparo realizado e a consequente deserção recursal. Diante disso, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, art. 29, inciso I e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20, de 21/12/2021, do Tribunal Pleno do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se." 2. Nos embargos de declaração opostos, recebidos como agravo interno (ID 35425075, nos termos do § 3o, do art. 1.024, do CPC), se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, considerando o valor da causa cadastrada no sistema, não obstante o reconhecimento da ocorrência da Emenda à Inicial para atualizar e majorar o valor da causa (ID 34183153) e permitir o prosseguimento do feito. 3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso, porque apesar da ausência de atualização do valor da causa no sistema do PJE, o valor da causa foi efetivamente atualizado por petição da própria parte recorrente, que sabia, então, da diferença a maior existente entre o valor considerado na guia de recolhimento e o efetivo valor da causa e nada fez para remediar a situação. 4. Não há nos autos uma simples petição, indicação, ou pedido para complementar o valor do preparo, antes de ter sido negado seguimento ao recurso, por ausência de recolhimento do valor devido, fato que por si só demonstra ausência de comportamento compatível com a boa-fé e a cooperação processual, nos termos exigidos pelos art. 5o e art 6o do CPC. 5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, § 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/1995, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 6. Como o preparo não foi adequadamente recolhido, porque pago a menor, ante a diferença do valor da causa considerado, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. (Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022) Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA